Tribunal: TJDFT
Processo: 0727875-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727875-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALCIONE PIMENTEL BARROS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO E ORDEM URBANISTA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por ALCIONE PIMENTEL BARROS contra ato do SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO E ORDEM URBANISTA DO DISTRITO FEDERAL. Na inicial, o impetrante narra que reside no imóvel situado no Lote 06, Chácara 02, Colônia Agrícola Águas Claras, Guará I, CEP 71.090-015, adquirido mediante cessão de direitos possessórios. Afirma que, na data da aquisição, a área era considerada rural para efeitos legais, no entanto, recebe outra destinação. Sustenta que reside no local há anos e, no dia 27 de agosto de 2021, os agentes do DF Legal o informaram que a casa seria demolida. Alega que não houve nenhuma notificação extrajudicial acerca da derrubada ou entrega de documentação para averiguação do processo administrativo. Pede a antecipação dos efeitos da tutela para impedir que o Poder Público realiza qualquer derrubada ou demolição na área do condomínio e, no mérito, a declaração de nulidade do ato administrativo. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o breve relato. Em que pese o autor afirmar que adquiriu o imóvel por contrato de cessão de direitos possessórios, infere-se dos documentos acostados aos autos que a cessão de direitos foi perpetrada entre Angelina Pereira de Jesus (cedente) e Cristiane de Jesus Tolentino Barros (cessionária). Todos os recibos também estão em nome de Cristiane de Jesus Tolentino Barros, esposa do requerente. Destarte, o autor formula pedido de gratuidade de justiça, no entanto, não carreia aos autos declaração de hipossuficiência tampouco qualquer comprovação de suas alegações. De acordo com o art. 99, “caput” e § 2o, CPC: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Assim, comprove-se a hipossuficiência, em 5 (cinco) dias, juntando om documentos atuais que atestem sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais. O descumprimento das determinações contidas nesta decisão acarretará no indeferimento da petição inicial. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2021 14:38:15. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador